Tribunal: STF
Processo: RHC 57506
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO E A VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO DAS
CIRCUNSTANCIAS DE FATO AUTORIZADORAS DA DENEGAÇÃO DE LIVRAMENTO
CONDICIONAL, NEM SUBSTITUI OS PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS
PARA AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DE PRETENSO BENEFICIARIO DE
INDULTO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.